Tribunal: CARF
Processo: 11080.723246/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723246/2017-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.787 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ILDA MARIA SCHELLENBERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. CASAS GERIÁTRICAS.
As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, que deu-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregorio Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 17.430,59, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723246/2017-83
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723246/2017-83

A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de
R$63.385,95, detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Sa Contribuinte as Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são
dedutíveis a título de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se
enquadrar nas normas relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo
Ministério da Saúde e tiver a licença de funcionamento aprovada pelas autoridades
competentes (municipais, estaduais ou federais). Sem previsão legal para esta
dedução.
Na mencionada declaração, foi apurado Imposto a Pagar no valor de R$ 4.401,54.
Cientificado do lançamento em 19/04/2017, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 12/05/2017, na qual alega que:
- questiona o que diferencia um estabelecimento hospitalar de uma clínica geriátrica;
- seu pai faleceu aos 93 anos acometido de doença de parkinson;
- não foi solicitada dedução das despesas com a equipe de enfermagem em casa;
- mais recentemente sua mãe veio a falecer com 104 anos,
- tal como o pai da impugnante, sua mãe foi mantida e cuidada em casa até a idade de
100 anos;
- entretanto, nos últimos 3 anos, permaneceu em uma clínica geriátrica;
- e foi hospitalizada no Hospital Dorneles tão somente nos últimos dias, vindo a falecer
no citado hospital em 10/09/2015;
- a impugnante, com 79 anos de idade, não detinha mais condições de cuidar de forma
satisfatória sua mãe doente;
- no seu entender, o tratamento aos internados, seja em estabelecimento hospitalar, seja
em uma clínica geriátriaca deve ter igualdade de condições, sem haver discriminação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação do IRPF:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 63.383,95, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento”, a Fiscalização
destacou que:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723246/2017-83

Sa Contribuinte as Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis
a título de hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas
relativas a estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a
licença de funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais,
estaduais ou federais). Sem previsão legal para esta dedução.
A Contribuinte, desde da impugnação apresentada, defende em síntese que o
tratamento aos internados, seja em estabelecimento hospitalar, seja em uma clínica geriátriaca
deve ter igualdade de condições, sem haver discriminação.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Despesas de internação em estabelecimento geriátrico são dedutíveis a título de
hospitalização apenas se o referido estabelecimento se enquadrar nas normas relativas a
estabelecimentos hospitalares editadas pelo Ministério da Saúde e tiver a licença de
funcionamento aprovada pelas autoridades competentes (municipais, estaduais ou
federais).
Em sua impugnação, a contribuinte demonstrou o cuidado com que zelou pelos seus
pais. Ocorre que não há como restabelecer o valor glosado pela fiscalização nesta 1a
instância administrativa, haja vista que a legislação de regência estabelece que só são
dedutíveis os valores pagos a entidade hospitalar. Registre-se que não consta no
documento intitulado "atestado de residência e descritivo de pagamentos" emitido pela
Casa Matriz de Diaconisas, fl. 20, discriminação de valores pagos a médicos, psicólogos
e outros profissionais elecandos na legislação já citada em razão de serviços prestados à
mãe da contribuinte que podem ser deduzidos para fins de apuração de imposto de
renda.
Como se vê – e em resumo – cinge-se a controvérsia em definir se a contribuinte
faz jus (ou não) à dedução dos valores pagos para estabelecimento geriátrico a título de despesas
médicas.
Pois bem!
No tocante ao pagamento da alegada despesa médica, oportuno transcrever o art.
8o da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR – Regulamento do Imposto de Renda vigente à época do período fiscalizado) aponta que:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.787 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.723246/2017-83

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital,
nos termos da legislação específica.
(grifei)
Como se vê, para que as despesas com estabelecimentos geriátricos possam ser
aceitas, é necessário o registro e o funcionamento como estabelecimento hospitalar.
Assim, muito embora o estabelecimento referenciado no presente processo possa
contar com uma equipe técnica multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, etc, nos
autos não constam documentos que possam comprovar a sua natureza de estabelecimento
hospitalar, motivo pelo qual deve permanecer a glosa da despesa a este título.
Neste mesmo sentido é a jurisprudência uníssona deste Egrégio Conselho,
conforme se infere, por exemplo, do Acórdão no 2001-005.048, de 24 de outubro de 2022, de
relatoria do Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, in verbis:
DESPESAS PAGAS À ENTIDADE DE ACOLHIMENTO GERIÁTRICO. PESSOA
JURÍDICA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO HOSPITAL NEM ANÁLOGO
LEGAL. INDEDUTIBILIDADE.
O custeio de internação em casa ou espaço geriátrico é indedutível no cálculo do IRPF,
se a pessoa jurídica prestadora dos serviços não se caracterizar como hospital, centro de
saúde nem entidade legalmente análoga, isto é, cuja atuação seja supervisionada
diretamente por médicos e que submeta-se à regulação e à fiscalização típicas desse tipo
de atividade.
(...)
Voto
(...)
Em relação às despesas médicas destinadas ao custeio de vários serviços prestados à
dependente do sujeito passivo, a legislação de regência somente permite a respectiva
dedução se eles forem executados por algumas espécies de profissionais da saúde
(médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, por exemplo), ou, se por pessoa
jurídica, por entidade cujas atividades sejam supervisionadas diretamente por médicos e
que sejam reguladas como empreendimentos na área de saúde.
De fato, a legislação de regência não é ampla, de modo a permitir a dedução de
quaisquer serviços de saúde, independentemente da classificação jurídica do
prestador (grifo original)
Conquanto o espaço geriátrico contratado pelo sujeito passivo amalgame algumas
atividades de saúde próprias de profissão regulamentada (atendimento médico,
acompanhamento de enfermagem e terapia), a pessoa jurídica prestadora dos serviços
não é um hospital, centro médico com internação, clínica médica com internação, centro
de medicina com internação, nem casa de saúde com internação.
(...)
Essa dissonância entre a pessoa jurídica e o conceito de entidade médica, para fins de
dedução do IRPF, impede o restabelecimento do direito pleiteado.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 471
DF CARF MF
Original